Tribunal: TJSP
Processo: 1005787-76.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. Ação condenatória de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor.
- Danos materiais não comprovados. Evento ocorrido em fevereiro/2020. Orçamentos datados de dezembro/2020 e maio/2021. Lapso temporal que impede a conclusão de que os reparos orçados são decorrentes do acidente objeto da demanda. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. Ação condenatória de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor.
- Danos materiais não comprovados. Evento ocorrido em fevereiro/2020. Orçamentos datados de dezembro/2020 e maio/2021. Lapso temporal que impede a conclusão de que os reparos orçados são decorrentes do acidente objeto da demanda. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.